Tribunal: TJES
Processo: 5007509-82.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007509-82.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: VALDENIR CARDOZO FERNANDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007509-82.2022.8.08.00
47

RECTE.: CINAAP CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOSE PENSIONISTAS

RECDO.: VALDENIR CARDOZO FERNANDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 7791366. Contrarrazões interpostas, id. 7791373 com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7791366.), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7791364), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
para:
a)

DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico impugnado na inicial;
b)

CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que o autor alega, em síntese,
que sofreu descontos indevidos em seu benefício a título de “contribuição CINAAP”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com

nunca celebrou negócio jurídico com a requerida.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma da r. sentença argumentando ser indevida a reparação moral, pugnando ao final pela improcedência da demanda.

Ao que se vê dos autos, o autor ajuizou ação postulando a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e reparação moral, face a descontos mensais em seus proventos de aposentadoria referente à contribuição em favor da CINAAP, no valor de R$
20,81 (vinte reais e oitenta e um centavos centavos
), totalizando descontos de R$ 41,62 ( quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), no período de outubro a novembro de 2022, sem que tenha requerido ou autorizado tal desconto.

Pois bem, o autor comprova os descontos. Já a requerida, ora recorrente, por sua vez não comprova nos autos que o autor autorizou os descontos, ônus que lhe incumbiria, em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC.

Nesta esteira coaduno com o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Em análise detida às provas carreadas aos autos, verifico que a requerida não logrou êxito em comprovar que o débito ora impugnado foi autorizado pelo autor, salientando que no áudio de Id. 27158776 não está clara a livre manifestação de vontade do autor de se associar, eis que o atendente transmite as informações de forma extremamente rápida e em vários momentos o autor diz não compreender o que está sendo dito. Além disso, logo no início percebe-se que o atendente usa o termo INSS, como se fosse representante do órgão. Também não se vislumbra benefícios diretos ao autor, posto que a associação demandada está situada em São Paulo, inexistindo nos autos comprovação de serviços postos à disposição do autor em seu domicílio.”

Nesse passo, entendo que os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral.
O dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).

Segue Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTOS

INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
POR
CONTRIBUIÇÃO
NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar
descontos
mensais em seu
benefício previdenciário
, caracteriza danos morais in re ipsa e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados. II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto. III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de
desconto
no
benefício

previdenciário
do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos
descontos
, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC . IV) Recurso conhecido e provido. ( TJ MS Apelação Civel: 8017546120208120024. Data da Publicação 25/10/2021).

Associação. Declaratória e indenizatória.
Desconto indevido
de
contribuição
em
benefício previdenciário
. Ausência de relação jurídica. Vítima que se equipara a consumidor. Aplicabilidade do CDC . Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso desprovido. ( TJ SP Apelação Cível 10044635920238260196. Data da Publicaçao: 16/02/2024).”

Circunstância que se verifica no presente caso em que o autor teve indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, por ato da ré, valores a título de "contribuição CINAAP”.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo devido, razoável e proporcional o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de reparação por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)